Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003722-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVANTE), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (AGRAVANTE), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (AGRAVADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1003722-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e OUTRA

AGRAVADOS
:
WALTER MOREIRA DE SOUZA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – QUANTIA CERTA - ARTIGO 520 E INCISOS DO CPC/15 – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - CAUÇÃO – DISPENSÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 520 do CPC/2015, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, entretanto, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada ou anulada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, ainda que em parte.

Não se exige caução para o simples cumprimento provisório da sentença. A exigência de caução, prevista no artigo 520, IV do Código de Processo Civil, dá-se apenas por ocasião do levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1003722-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e OUTRA

AGRAVADOS
:
WALTER MOREIRA DE SOUZA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
visando a concessão de liminar recursal para
SUSPENDER
o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA
até o trânsito em julgado da decisão proferida na
Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1474- 62.2006.811.0018
,

dos quais

foram condenados a reparar o dano moral na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suma, aduzem os agravantes que foram intimados para pagamento da condenação devidamente corrigida, importando em
R$542.051,22 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos),
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatício, pretensão que, a seu ver, não pode prosperar por falta de amparo legal.

Adiante, ponderam que impugnaram a execução provisória, arguindo a inexigibilidade do título, ante o fato de o processo principal não ter transitado em julgado, requereram o efeito suspensivo, excesso de execução e por fim que fosse exigido dos exequentes a prestação de caução idônea, cuja pretensão foi indeferida, com exceção dos cálculos que foi determinado a sua remessa ao contador.

No mais, afirmam que a execução provisória do montante que pretendem os exequentes demandará a penhora de bens de regular monta de propriedade dos executados, atos que causariam enormes prejuízos.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que postulam contra texto expresso de lei, e de tudo fazem para eternizar o processo, procrastinando-o.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 8027967
.

As contrarrazões vieram no ID no 81465473, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 81569965
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1003722-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e OUTRA

AGRAVADOS
:
WALTER MOREIRA DE SOUZA e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

De início, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que a questão em discussão foi ali muito bem sedimentada, citando artigos de lei aplicável à espécie:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque,
a priori
, verifica-se ausente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, com advento do CPC/15, os artigos 520, 521 e 522 disciplinam o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso dos autos, cujo valor é certo e determinado, bastando sua correção nos termos da sentença.

Aliás, de acordo com o
artigo 520, ‘
caput
’ e incisos I a IV do CPC15
, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
. Confira:

"Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Portanto, se o
cumprimento provisório da sentença se dará da mesma forma que o cumprimento definitivo, correta a intimação para pagamento em 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, portanto, a relevância do direito milita em favor do credor.

Ademais, conforme incisos acima, inexiste a possibilidade de prejuízos, uma vez que
, se a sentença vier a ser reformada, o dever do exequente de reparar os danos sofridos pelo executado é impositivo, e independe de debate acerca de culpa ou dolo, portanto, sua responsabilização é objetiva.

Se não bastasse, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.

No mais, no ordenamento jurídico pátrio não há previsão legal para suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da sentença que está sendo executada, caso contrário, não haveria necessidade do legislador incluí-la na lei.

Com essas considerações,
indefiro
a liminar recursal.

Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá,

26 de março de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora

Portanto, conforme se denota, de acordo com o
artigo 520, ‘
caput
’, e incisos I a IV do CPC/15
, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
.

Entretanto, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada ou anulada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, ainda que em parte.

Vale salientar ainda que o objetivo da execução provisória da sentença é oferecer a tutela jurisdicional com maior celeridade, evitando, assim, a possível perda de eficácia do título executivo. Desta forma, concretiza-se a garantia da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, Constituição Federal) e o princípio da solução de mérito integral em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (art. 4°, CPC/15).

Sem prejuízo, a deflagração do cumprimento provisório tem como contrapeso a responsabilização do exequente em caso de reforma da sentença, a quem se impõe a reparação das perdas e danos suportados pelo executado (art. 520, I, do CPC/15). Conforme entendimento do Novo Código de Processo Civil, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado.

A fim de mitigar tais riscos, o procedimento impõe a necessidade de garantia do juízo em determinados casos como o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, que dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC/15).

Assim, o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença por si só não exige caução como pretende o agravante.

Sobre o tema, a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO
elucida:

"
Observe-se que a exigência de caução suficiente e idônea concerne apenas à prática de ato que importe alteração do patrimônio do demandado e
não simplesmente em razão do início do cumprimento da decisão provisória
. A prestação de caução deve ser prévia à prática de ato suscetível de causar a alteração do patrimônio do demandado e
não ao simples início do cumprimento da decisão provisória
."
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 640)
.
Grifei
.

Ainda, sobre o tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há existência "de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)" - (AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no AREsp 1245609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ARTIGO 520, INCISO IV, DO CPC - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - ALTERAÇÃO - RISCO AFASTADO - CAUÇÃO - DISPENSA. - Verifica-se que o cumprimento provisório de sentença instaurado nos autos de origem encontra-se em sua fase embrionária, no âmbito da qual não restam configuradas quaisquer das hipóteses previstas pelo inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, a saber: iminência de "levantamento de depósito em dinheiro", ou de "prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado". - Desta forma, não incide à espécie, ao menos por ora, a exigência de "caução suficiente e idônea" como condição para o processamento do cumprimento provisório da sentença. - Outrossim, nem mesmo o regramento constante do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, que poderia excepcionar a hipótese prevista pelo inciso III do mesmo artigo 521, se mostra aplicável neste momento processual, eis que a autorização para a prática dos atos iniciais do cumprimento provisório de sentença, insusceptíveis de causar alteração do patrimônio da executada, é compatível com a dispensa da caução”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.045448-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 15/02/2018)

Desta forma, que não merece reparo a decisão singular, porquanto o Juiz de Direito nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico vigente.

Quanto à multa por litigância de má-fé, deixo de aplicá-la, uma vez que se trata de matéria nova trazida no ordenamento jurídico, a qual muito das vezes deixa dúvida quando ao momento correto para o oferecimento de caução, diante do que dispõe o artigo 521 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021